Tribunal: TJMT
Processo: 1008446-59.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008446-59.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GHEISIANE ETEVOLDA CAMPOS SANTOS - CPF: 003.083.491-05 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008446-59.2018.8.11.0002

Origem:

1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

GHEISIANE ETEVOLDA CAMPOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISUM
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme demonstrado pela Recorrida, alinhado a jurisprudência até então existente, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande se declarava incompetente em relação a demandas semelhantes, o que justificou o seu ingresso na Justiça comum.

O reconhecimento da competência do Juizado da Fazenda Pública somente foi aceito com o novo entendimento do Tribunal de Justiça, através do julgamento do IRDR 85560/2016, este realizado posterior ao ingresso da presente demanda.

Desta feita, a fim de garantir a celeridade processual, o aproveitamento dos atos até então realizados no feito, inclusive a própria sentença, é medida que se impõe, uma vez que não traz qualquer prejuízo às partes.

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARREIRA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE CLASSE E PROMOÇÃO DE NÍVEIS DEVIDA.

Devidamente cumprido os requisitos legais previstos para o enquadramento em plano de carreira perquirido pela Recorrida, a progressão de classe e promoção de níveis é medida a se impor.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REFORMADA.
Em se tratando de valores que podem ser apurados de forma aritmética, cabe ao autor / exequente apresentar os cálculos dentro do que determinado pelo magistrado.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Posto isto, julgo procedente, em parte, o pedido formulado em face do Município de Várzea Grande para: Declarar a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; Reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; Determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13o salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas. A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento; Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4o do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, pugna o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
pela nulidade do
decisum
frente à incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública, em observância ao julgamento do IRDR de n° 85560/2016. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
, para que a demanda seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público juntado no ID 22979981.

Diante do julgamento do IRDR de n.o 85560/2016, os autos foram declinados para Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De início, afasto a preliminar de nulidade do
decisum
em decorrência da incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Conforme demonstrado pela Recorrida, alinhado a jurisprudência até então existente, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande se declarava incompetente em relação a demandas semelhantes, o que justificou o seu ingresso na Justiça comum.

O reconhecimento da competência do Juizado da Fazenda Pública para feitos como o presente somente foi aceito com o novo entendimento do Tribunal de Justiça, através do julgamento do IRDR n° 85560/2016, este realizado posterior ao ingresso da presente demanda.

Desta feita, a fim de garantir a celeridade processual, o aproveitamento dos atos até então realizados no feito em análise, inclusive a própria sentença, é medida que se impõe, uma vez que não traz qualquer prejuízo as partes.

Saliento que tal medida vem sendo adotada em todas as demandas em que houve declínio de competência na fase recursal pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Superada a preliminar, procedo à análise do mérito.

Tal como apontado pela própria Recorrente em suas razões recursais, em sua redação original, o art. art. 26 da Lei Municipal no 3.797/2012 estabelecia que:

Art. 26 – O ingresso nos cargos de provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na classe inicial da carreira e no nível correspondente à habilitação específica comprovada.

Referida legislação ainda previa que:

Art. 24 – Os níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificado por quatro (04) Letras de A a D.

§1o - Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Nível A – habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B – habilitação em grau superior de licenciatura em Pedagogia, ou Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica;

c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de especialização na área de educação ou correlata e profissionalização específica;

d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica;

Por fim, insta consignar que referida Lei ainda previa que:

Art. 118 – Os Profissionais da Educação Escolar Básica, titulares dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, efetivos ou estáveis, serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação específica e tempo de serviço atual (...)

Pois bem. Com o ingresso no cargo de Técnica de Desenvolvimento Educacional Especializado – TDEE em 23/04/2012, a Recorrida, em atenção aos dispositivos supra, com a vigência da Lei Complementar no 3.797/2012, passou a fazer
jus
ao enquadramento no Nível C, na medida em que já possuía título de Licenciatura em Matemática desde 2006, bem como título de Especialista em Matemática desde 2009.

Registro que, com a edição da Lei Complementar no 4.007/2014 houve mudança da nomenclatura, adotando-se para a progressão horizontal de A a D a terminologia “Classe”, enquanto que “Nível”, restou por estabelecido para a progressão vertical de 1 a 10.

O fato é que, de interpretação sistemática dos dispositivos aplicáveis ao caso, tem-se que a Recorrida faz jus ao enquadramento na Classe C, tal como perquirido nos autos.

Outrossim, em relação a promoção de níveis, verifica-se que a Recorrida, observando o seu enquadramento de classe “C” da qual faz jus desde a vigência da Lei Complementar Municipal no3.797/2012, preencheu os requisitos para a obtenção de promoção, já que completa o prazo trienal na mesma classe, estando escorreita a sentença em referidos pontos.

Em relação à determinação de liquidação da sentença, registro que, o feito veio declinado da Vara de Fazenda Comum, via TJMT para os Juizados Especiais, de onde nos Juizados Especiais não se visualiza a possibilidade de liquidação de sentença, cabendo à parte autora apresentar os valores devidos, com os índices e marcos corretos, sendo mero cálculo aritmético para a devida execução, merecendo a alteração da sentença neste ponto.

ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município
de Várzea Grande
.

Determino a alteração da forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora
.

O Município de Várzea Grande é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020